Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20966385, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA, SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO e WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA , haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11026480, 11026510 e 11026544, conforme ID(s) 11026486 e 11026553; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11026266; d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11026477 e 11026578 – Págs. 3 - 4 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11026419 e 11026542 (RITA LACERDA, MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA e MARIA DO CARMO DOS SANTOS) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes e e) a apreciação do pedido de ID 11026143, fixando-se os honorários da presente execução. Manifestação do DF constante do ID: 22004294. Pois bem. Examino o pedido de expedição de requisitório complementar. Ao compulsar os autos, verifica-se cópia de alvará de levantamento expedido em favor de RITA LACERDA no ID: 11026477, bem ainda os alvarás expedidos em favor de MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA e MARIA DO CARMO DOS SANTOS (ID: 11026578, p. 2-4). No ID: 11026480, p. 362, foi julgado extinto o presente feito quanto à anuente RITA LACERDA (CPC, art. 924, II). Noutro giro, quanto às anuentes MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA e MARIA DO CARMO DOS SANTOS, no ID: 11026580, igualmente houve a extinção do processo, com fundamento do art. 924, inciso II do CPC. Nesse quadro, indefiro o pedido do SINDIRETA (ID: 20966385, alínea d) de expedição de precatório complementar em favor de RITA LACERDA, MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA e MARIA DO CARMO DOS SANTOS. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos do SINDIRETA serão analisados posteriormente. I. Brasília, 9 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador